Tribunal: STF
Processo: HC 203116
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do supremo tribunal federal. Dupla supressão de instâncias.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    2. As demais alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e Superior Tribunal de Justiça), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.